Tribunal: CARF
Processo: 15504.017919/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017919/2009-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.182 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FABIANA ALMEIDA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-34.490 da 7a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 34 e segs.).
De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 06 a 10, a autoridade lançadora efetuou a glosa de compensação de carnê-leão e/ou
imposto complementar, que tinha sido informado na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física.— DIRPF 2006, acarretando imposto de renda a pagar no valor de
R$3.180,00, acrescido de multa e juros de mora.
O contribuinte inconformado com a referida glosa, apresentou impugnação às fls. 01,
tempestivamente, requerendo o cancelamento da notificação, sob os seguintes
argumentos:
Sempre foi declarante isenta por não ter renda suficiente para declarar o imposto de
renda; é profissional autônoma, manicure e percebe renda média de R$450,00.
Não apresentou a declaração no ano de 2006 e não sabe quem a entregou.
Jamais recebeu herança, não possui automóvel, nem outros bens que a obrigassem a
apresentar declaração de imposto de renda.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017919/2009-85
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017919/2009-85

Apresenta às fls. 03/04, declaração de não reconhecimento da DIRPF.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06.03.1972 e alterações posteriores, sendo
tempestiva, portanto, suas razões devem ser conhecidas.
No presente lançamento foi imputada ao contribuinte a infração por compensação
indevida de imposto de renda complementar ou carnê-leão, no valor de R$3.180,00.
A impugnante nega a autoria da entrega da Declaração objeto do presente, diz que é
manicure e não possui bens. Apresenta cópia do documento de identidade e "Declaração
de Não Reconhecimento de DIRPF", nos moldes da Norma de Execução
Cofis/Corat/Cotec/Copei n° 2004/009, de 24/09/2004.
Em pesquisa aos arquivos informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a
impugnante foi sócia da empresa Candioto Materiais & Equipamentos Ópticos Ltda
ME, no período de 30/05/2006 a 31/10/2006 (fls. 30).
Consta na Declaração de Ajuste Anual 2006, como Natureza da Ocupação "proprietário
de empresa ou de firma individual ou empregador-titular".
As declarações em nome da impugnante continuaram sendo entregues à Receita
Federal, nos anos seguintes, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, entretanto, embora, como
profissional liberal ou autônomo sem vínculo empregatício, apresentam os mesmos bens
em herança, além da informação de que é a declarante proprietária de 50% das cotas de
Candioto Materiais & Equipamentos Ópticos.
Em 15/02/2008, pagou multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste anual 2007
(fls. 30 e 31).
O endereço das declarações é o mesmo de residência informado na impugnação, cujo
imóvel figura entre os bens de propriedade da autuada, nas DIRPF de 2007 a 2011 (casa
sito a R. São Jorge, n° 81, B. Providência, Belo Horizonte - MG).
Quando da lavratura da Notificação de Lançamento, em 03/08/2009, bem como, da
apresentação de impugnação pela contribuinte e da respectiva declaração de Não
Reconhecimento da DIRPF, vigia a Norma de Execução Cofis/Codac/Cotec/Copei n°
001, de 04/05/2009, sendo esta, portanto, a que deveria ter sido seguida na formalização
e trâmite do processo em pauta.
Referida Norma de Execução prevê no item 2.3, entre outros procedimentos, que
quando a constatação ou fraude se der com base em informação do contribuinte, como é
o caso, este deveria:
preencher a Declaração de Não Reconhecimento de DrRPF (Anexo II) relacionando
todas as DIRPF, originais e retificadoras, não reconhecidas por este como verdadeiras,
solicitando seu cancelamento.
Juntar cópia dos documentos de identificação do contribuinte e outros documentos,
como: comprovante de residência, comprovante de rendimentos, carteira de trabalho,
boletim de ocorrência policial e esclarecimentos adicionais prestados pelo contribuinte.
Nenhuma prova, no entanto, apresentou a interessada, a exemplo do contrato e distrato
de sociedade limitada, comprovante de atividade ou de residência, ou seja, nem mesmo
logrou comprovar que o imóvel onde reside não lhe pertence, apesar de constar em sua
declaração como sendo de sua propriedade.
Os fatos acima citados, reiterados nas DIRPF a partir do exercício de 2006, levam a
conclusão de que a contribuinte apresentou a declaração em questão ou autorizou
terceiro a apresentá-la.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017919/2009-85

Isto posto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2012, Recurso Voluntário, fl. 43, por meio do qual, reitera ser isenta da
obrigação de apresentar a declaração de ajuste anual, em função de sua renda, e que não
apresentou a declaração do exercício 2006 e desconhece quem a apresentou em seu nome.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em apertada síntese do acima já relatado, a contribuinte foi autuada por
compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar e, em sua defesa (doc de fl. 2)
alegou ser isenta da obrigação de apresentar a declaração de ajuste anual, em função de sua
renda, que não apresentou a declaração do exercício 2006 e que desconhece quem a apresentou
em seu nome, tendo ainda anexado, relativa ao período fiscalizado, a “Declaração de Não
Reconhecimento de DIRPF” (fl. 4).
Após análise, a turma julgadora da instância de piso refutou os argumentos sob a
justificativa de que a interessada não juntou à Declaração de Não Reconhecimento de DIRPF a
documentação que a suportaria, a partir da Norma de Execução Cofis/Codac/Cotec/Copei n°
001, de 04/05/2009, a qual deveria ter sido seguida na formalização e trâmite do processo. Assim
sendo, sob a ótica do relator do acórdão recorrido, por ausência de provas, foi possível concluir
que a contribuinte de fato apresentou a declaração em questão ou autorizou terceiro a apresentá-
la, tendo restado mantido na íntegra o lançamento.
Então, do que se tem, para que se possa adentrar na apreciação do mérito da
infração lançada, faz-se imprescindível que preliminarmente se defina, de forma
satisfatoriamente conclusiva, se a declaração foi ou não realmente prestada pela contribuinte.
Ora, para um órgão com poderes (e deveres) de investigação como é a Receita
Federal, não é razoável admitir que se conclua, por deficiência de instrução probatória, que o
contribuinte tenha oferecido rendimento à tributação quando o mesmo afirma veementemente
não reconhecer a autoria da declaração. Se a interessada, no caso, deveria ter anexado à sua
declaração de não reconhecimento de DIRPF documentos probatórios de patrimônio, atividade,
renda, residência, etc, então que os mesmos tivessem sido exigidos pelo servidor no momento
em que recebeu a peça de defesa ou mesmo posteriormente à sua análise, para que a unidade
pudesse então emitir despacho conclusivo a respeito.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017919/2009-85

Se a sistemática de transmissão e recepção das DIRPF é tal que um terceiro não
autorizado, sabendo o CPF e número do último recibo de entrega, possa efetuar a transmissão em
nome de outra pessoa, deve a Receita Federal dispor (como de fato dispõe) de condições para
proceder às averiguações necessárias no caso de não reconhecimento por parte do declarante
nominal.

Diligência
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma
proceda às investigações cabíveis no sentido de se concluir, em relatório circunstanciado, ser
ou não a declaração em questão de autoria da contribuinte ou de alguém por ela autorizado,
inclusive com intimação da interessada, se necessário, a prestar esclarecimentos e fornecer
documentos.
Após as providências mencionadas, a contribuinte deve ser intimada do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução.
De seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original